Tribunal: TJES
Processo: 5005886-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005886-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIANA SCHUONZT GONCALVES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005886-82.2023.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JULIANA SCHUONZT GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR FIXADO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, além de estabelecer multa pelo descumprimento da decisão liminar, nos seguintes termos:

Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar o Requerido a disponibilizar à parte autora a realização de procedimento de “VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNOSTICO ENDOMETRIOSE” (sic), como pleiteado na peça vestibular e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos, perante a rede pública ou particular de saúde.

Assim, tendo em vista o teor da manifestação da parte autora, INTIME-SE o Requerido, na pessoa do Sr. Secretário de Estado da Saúde, ou quem lhe faça as vezes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, DILIGENCIE o cumprimento da liminar concedida nos autos e confirmada na Sentença proferida nos autos, sob pena de incidência de NOVA MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser paga pelo Requerido em favor da parte autora, e incidência em crime de DESOBEDIÊNCIA (art. 330, do CP), sem prejuízo das astreintes já fixadas nos autos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, além de reduzir e fixar definitivamente o valor de todas as multas diárias aplicadas em desfavor do Ente Federado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adequado às condições do processo, mantendo seu propósito coercitivo sem gerar enriquecimento ilícito.

Irresignado, o executado (Estado do Espírito Santo) interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela revogação da multa cominatória fixada pelo descumprimento da ordem judicial, uma vez que foi diligenciado o cumprimento da decisão em tempo hábil, inexistindo razão para manutenção do pagamento de
astreintes
.

Irresignada, a exequente (Juliana Schuonzt Gonçalves) pugna seja o executado condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como pela manutenção de todas as
astreintes
fixadas pelo juízo de 1° grau e, por fim, pela concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente
Juliana Schuonzt Gonçalves,
haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que ambos os recursos não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que restou incontroversos na lide o descumprimento da decisão liminar proferido pelo juízo de 1° grau, que impôs ao Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecer assistência médica à autora, mormente quanto ao procedimento de “VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICO ENDOMETRIOSE”, o que ensejou a majoração da multa estabelecida pelo juízo de 1° grau em 06 (seis) oportunidades.

Embora a liminar tenha sido concedida dia 06 de março de 2023, o fornecimento da cirurgia para a exequente ocorreu dia 11 de outubro de 2023, ou seja, o comando judicial somente foi cumprido após 07 (sete) meses, após a majoração da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

In casu
, as multas fixadas pelo descumprimento da obrigação de fazer perfazem o montante de R$ 2.084.603,62 (dois milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e três reais, sessenta e dois centavos), valor exorbitante e desproporcional, mormente considerando a obrigação objeto da demanda – fornecimento de cirurgia de “VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICO ENDOMETRIOSE”.

Destarte, entendo como devida à redução do valor das
astreintes
fixadas pelo juízo sentenciante, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da exequente, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Portanto, tendo em vista que a multa diária alcançou valor excessivo e incompatível com a prestação imposta pela decisão judicial, devida a redução de seu valor, conforme disposto pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No entanto, como dito, já está pacificado o entendimento jurisprudencial de que a multa diária aplicada, com fundamento no descumprimento de liminar, pode e deve ser revista com a finalidade de ser ajustada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que a decisão (de alteração da multa diária), implique em ofensa à coisa julgada material (se fosse o caso), considerando que a cominação de astreintes e sua respectiva quantificação não são acobertados pelo manto da coisa julgada material, de modo que podem ser revista, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido, faço a revisão do quantum da multa diária aplicada. [...]

Aliado a isso, é preciso também que as astreintes sejam fixadas com total moderação, a fim de evitar a perspectiva de lucro fácil e generoso, como forma de impedir o locupletamento indevido e, o que é mais grave, proporcionado pelo Poder Judiciário.

A proporcionalidade da multa também deve ser analisada quando o Estado é o devedor, levando em conta que um valor excessivo pode acabar onerando toda a população. Assim, ao ajustar a penalidade, o juiz deve buscar um equilíbrio que preserve o interesse público, evitando que a multa prejudique de forma desproporcional as finanças públicas, sem desconsiderar a compensação pelo descumprimento.

Quanto ao pedido pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que não deve prosperar, em decorrência da ausência de comprovação, ônus probatório que incumbia à exequente.

Dessa forma, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Em relação à recorrente
Juliana Schuonzt Gonçalves
suspendo a exigibilidade da cobrança, em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)